Tribunal: TJDFT
Processo: 0731902-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ROUBO MAJORADO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. PROVAS LÍCITAS. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) e roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do CP). As defesas suscitam preliminar de nulidade das buscas domiciliares e, no mérito, requerem a absolvição, a desclassificação da conduta de tráfico para consumo pessoal, a redução das penas aplicadas e a fixação de regime de cumprimento da pena mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se são válidas as provas obtidas nas buscas domiciliares realizadas sem mandado judicial; (ii) determinar se a dosimetria das penas e os regimes iniciais de cumprimento foram fixados adequadamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando baseada em fundadas razões de flagrante delito, nos termos do art. 5o, XI, da CF/1988 e da tese fixada no Tema 280 da Repercussão Geral pelo STF. As buscas foram precedidas por informações objetivas (rastreamento de veículo roubado, localização da res furtiva e identificação dos entorpecentes à vista dos policiais), além do consentimento do morador, no caso do primeiro réu.
4. As provas apontam que o primeiro réu guardava substância entorpecente (haxixe) em quantidade incompatível com uso pessoal, evidenciando a prática do tráfico de drogas.
5. A modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 é adequada, considerando a maior nocividade do haxixe.
6. A entrada no segundo domicílio foi justificada pela perseguição aos autores do roubo, considerando a localização dos objetos roubados e a indicação de onde estariam os agentes responsáveis pelo delito.
7. Ao adentrar a segunda residência, os agentes policiais flagraram expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes em cima da mesa, além de balança de precisão, não havendo que se falar em nulidade da atuação policial, diante da coleta progressiva de elementos probatórios.
8. As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP foram devidamente examinadas, bem como a circunstância específica descrita no art. 42 da LAD, sendo inviável a redução das penas fixadas.
9. Os pedidos de reconhecimento da confissão espontânea e de concessão do direito de recorrer em liberdade não merecem ser conhecidos, por ausência de interesse recursal, eis que já concedidos na sentença.
10. A negativação da culpabilidade se justifica pela violência exacerbada empregada contra as vítimas (aprisionamento e roubo dentro da própria residência).
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso do segundo réu parcialmente conhecido e desprovido. Recurso dos demais réus conhecido e desprovido.